Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718178-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA, EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE contra decisão proferida em ação de manutenção de posse cumulada com perdas e danos (0709543-10.2020.8.07.0003) proposta por EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES em desfavor de MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o processamento do pedido de assistência formulado pela agravante nos seguintes termos (ID 87263303): “Vistos etc. Cadastre-se a reconvenção apresentada por MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA e RENATO BARROS DE OLIVEIRA (id no 74595571). MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE requereu assistir, na modalidade simples, EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES na demanda havida entre este e os reconvintes (id n o 76717203). É uma síntese. DECIDO. A razão lhe desassiste. A propósito, nos termos do Art. 119 do Código de Processo Civil, pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. A assistência constitui forma de intervenção de terceiro que permite àquele que não integra certa relação processual intervir com vistas a beneficiar-se do resultado favorável a uma das partes litigantes da mesma relação. Para sua admissibilidade, a assistência tem como pressupostos i) a existência de uma relação jurídica incontroversa entre o assistente e o assistido; e ii) um interesse jurídico, consubstanciado em salvaguardar a mesma relação dos efeitos da decisão que vier a ser proferida na relação processual em que o assistido é parte. O interesse, portanto, há de ser jurídico, pelo que se mostram insuficientes para a admissão da assistência os reflexos meramente econômicos da referida decisão. No caso, tem-se por incontroversa a relação jurídica entre, de um lado, MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE e, de outro lado, EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES, haja vista o contrato de arredamento rural (id no 64439832). Nada obstante, inexiste interesse jurídico a ser amparado pela assistência, pois o resultado da ação possessória ou mesmo o do pedido formulado em reconvenção em nada afetará o contrato de arrendamento mercantil. Reitere-se, os efeitos meramente econômicos são incapazes, por si sós, de justificarem a assistência. Nesse sentido já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confiram-se os julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VALORES DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. TERCEIRO INTERESSADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. SITUAÇÃO QUE SE AJUSTA À ASSISTÊNCIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de recurso interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de admissão da sociedade de advogados recorrente como terceiro interessado na relação jurídica processual principal. 2. A intervenção da parte como assistente exige a efetiva demonstração de interesse jurídico, nos termos do art. 119, caput, do CPC. Com efeito, o interesse econômico, assim como o moral ou corporativo, não é suficiente para justificar o deferimento da assistência. 2.1. No caso dos autos, o interesse da sociedade de advogados recorrente é meramente econômico, pois consiste no questionamento a respeito de tema relacionado ao recebimento de honorários de advogado. Por essa razão não pode ser admitida a pretendida assistência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1241044, 07228507420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESPOSA DO FIADOR. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O instituto da assistência simples exige, nos termos do art. 119 do CPC, que o terceiro possua interesse jurídico no desfecho da controvérsia, não bastando o mero interesse econômico. Por interesse jurídico entende-se a interferência sofrida na sua esfera jurídica pela decisão proferida na causa entre o assistido e a parte contrária. 2. In casu, os argumentos da agravante não são suficientes para comprovar seu interesse jurídico, demonstrando apenas sua preocupação com uma possível diminuição do seu patrimônio, ou seja, seu interesse é de cunho meramente econômico. Dessa forma, não tendo sido demonstrado o interesse jurídico da agravante, impossível deferir o pedido de assistência simples. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1132384, 20160110324525APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 436/443) II – CONCLUSÃO Por todo o exposto, indefiro o processamento do pedido de assistência formulado por MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE. Intimem-se os réus/reconvintes para que se manifestem em réplica à contestação da reconvenção e, também, ambas as partes para que especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando a necessidade e utilidade de seus requerimentos. Se postularem prova pericial, deverão desde logo apresentar seus quesitos. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Nas razões do recurso, o recorrente pede a concessão da tutela de urgência para que seja admitido como assistente simples do autor. Assevera que possui interesse jurídico em intervir como assistente do autor. Argumenta que no ano de 2009, firmou contrato de arrendamento rural e parceria com o autor , para exploração de atividades agrícolas e reflorestamento da terra nua da qual foi toda plantada de eucaliptos, exceto a casa e o quintal, que não foi objeto do contrato. Assinala que realizou permuta com a primeira ré, que é objeto de ação de nulidade, além de deixar claro que parte das terras, objeto do contrato de arrendamento e parceria agrícola, ainda não foi transferida para a primeira ré. Afirma que não se trata de arrendamento mercantil e sim contrato agrário, em que até a extinção do contrato em que figura como arrendadora e parceira outorgante, seu interesse jurídico é manifesto, pois continua no pleno exercício da posse, já que a área objeto da demanda, ainda não foi entregue para a primeira ré. Alega que manejou embargos de terceiro (0000031.63.1.982.8.07.0007 e 0703.501.93.2021.8.07.0007) e obteve a proteção possessória almejada para suspender o transito da ação divisória da gleba 12. Alega que o contrato agrário está em pleno vigor, pois a extinção somente ocorrerá em 30/9/2023 (ID 26257306). É o relatório. No caso dos autos, o agravante não comprova ser beneficiário da gratuidade judiciária na origem nem apresenta o comprovante do recolhimento do preparo. De acordo com a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se a reclamante para comprovar do pagamento do preparo, em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator